Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703614-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: OLBE CARDOSO D E S P A C H O O processo ficou suspenso por 90 (noventa) dias, aguardando a habilitação do espólio ou dos herdeiros da autora/apelada (ID 26243942). Houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação de eventuais interessados (ID 29978655). Desse modo, intimem-se os apelantes para que informem se ainda remanesce interesse recursal, justificando-o, caso afirmativo. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 17:05:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator